Tribunal: CARF
Processo: 10850.721500/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721500/2015-16
ACÓRDÃO
2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE NIPOÃ - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2012
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida de contribuições sociais
previdenciárias, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
2
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de auto de infração lavrado contra o Município de Nipoã – Prefeitura
Municipal (DEBCAD no 51.074.405-2), onde foi lançada multa isolada de 150%,
com base no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, sobre os débitos
indevidamente compensados nas GFIP’s referentes às competências 05/2010 a
09/2010 e 09/2012 a 11/2012.
Da leitura do Termo de Verificação de Infrações de fls. 13 a 20, verifica-se que tal
multa foi lançada porque, no entendimento da autoridade fiscal, restou
caracterizada a falsidade das declarações de compensação efetuadas pelo
Autuado nas GFIP’s referentes às competências 05/2010 a 09/2010 e 09/2012 a
11/2012.
A autoridade lançadora, ao explicar os motivos pelos quais entendeu que se
configurou a falsidade das declarações de compensação prestadas pelo Autuado
em suas GFIP’s, aduziu, no Termo de Verificação de Infrações de fls. 13 a 20, que
tal conclusão teve como base:
a) o fato do Autuado, embora devidamente intimado, não ter apresentado
nenhuma informação ou documento comprovando a origem dos créditos
utilizados nas compensações declaradas;
b) o fato do Autuado não ter indicado nenhuma decisão judicial transitada em
julgado ou liminar judicial, que o autorizasse a efetuar as compensações
declaradas;
A autoridade fiscal diz, ainda, que o Autuado “prestou uma informação em sua
GFIP que não era verdadeira, e por consequência, falsa”.
O valor total da multa lançada corresponde ao montante de R$
535.655,70(quinhentos e trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e
setenta centavos).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
3
Intimado conjuntamente do presente auto de infração (DEBCAD no 51.074.405-2)
e da decisão que não homologou as compensações declaradas nas GFIP’s
referentes às competências 05/2010 a 09/2010 e 09/2012 a 11/2012 (Despacho
Decisório DRF/SJR/SAORT no 004/2015, que consta às fls. 33 a 45 do processo
10850.721498/2015-85), o Município de Nipoã – Prefeitura Municipal se
restringiu a apresentar uma peça de defesa, que foi juntada aos autos do
processo 10850.721498/2015-85.
Sucede que, da leitura de tal peça de defesa, constata-se que determinada
alegação nela registrada visa, na verdade, demonstrar a irresignação do Autuado
com a lavratura do auto de infração de DEBCAD no 57.074.405-2.
Destarte, tendo em vista o princípio da fungibilidade, deve ser apreciada no
presente processo a alegação apresentada na referida peça de defesa que se
refere a irresignação do Autuado em relação a lavratura da referida autuação.
Consequentemente, será juntada ao presente processo(10850.721500/2015-16)
cópia da peça de defesa que consta nos autos do processo 10850.721498/2015-
85, a fim de melhor instruir o presente feito.
Em tal peça de defesa, o Autuado aduz que a glosa das compensações, assim
como o lançamento da multa isolada de 150% efetuado através do auto de
infração de DEBCAD no 51.074.405-2, foram ilegais e indevidos, visto que as
compensações são legítimas.
Requer a homologação das compensações glosadas e a anulação da multa isolada
de 150%.
Diz que, para fins do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, apresenta
“contrariedade sobre toda a matéria versada nos autos do Despacho Decisório
DRF/SJR/SAORT no 004/2015, processo de cobrança no 10850.721499/2015-20 e
do Auto de infração – Multa Isolada – Processo no 10850.721.500/2015-16, em
apenso”.
Relata que pleiteou judicialmente o afastamento da incidência da contribuição
social previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre a remuneração
paga nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado.
Alega que o seu pedido foi concedido pelo juízo da 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São José do Rio Preto e, posteriormente, confirmado pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, nos autos do Mandado de Segurança no 0003866-
26.2011.4.03.6106.
Assevera que apresenta, juntamente com a manifestação de inconformidade,
cópias da inicial, da sentença concessiva e do acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, “onde é possível constatar os fundamentos legais e os
precedentes jurisdicionais invocados e que cimentaram a procedência do pedido”.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
4
Afirma que as compensações glosadas foram declaradas em GFIP por conta destas
decisões judiciais.
Aduz que “o Despacho Decisório DRF/SJR/SAORT no 004/2015, processo de
cobrança no 10850.721499/2015-20, não levou em consideração a eficácia da
medida judicial obtida”.
Frisa que os créditos utilizados nas compensações declaradas se referem somente
a recolhimentos de contribuições sociais previdenciárias efetuados sobre valores
pagos a título de terço constitucional de férias e referentes aos primeiros 15
(quinze) dias anteriores à concessão do auxílio doença/acidente.
Diz que o lançamento da multa isolada de 150% não deve subsistir, visto que as
compensações efetuadas são legítimas.
Requer, por fim, a homologação das compensações glosadas e a anulação da
multa isolada de 150%.
É o relatório. (fls. 82-83)

Sobreveio o acórdão no 07-38.007, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 81-97), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Constatada a declaração em GFIP de compensação indevida de contribuições
sociais previdenciárias, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará a
respectiva glosa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada em 28/03/2016 (fl. 168), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 11/04/2016 no processo no 10850.721498/2015-85, em que alega:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
5

 Que impetrou o mandado de segurança no 0003866-26.2011.4.03.6106 e
obteve pronunciamento judicial favorável, ponto que foi desconsiderado
pela DRJ;
 Ante a regularidade da compensação realizada, não há que se falar na
incidência de multa isolada por compensação indevida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Destaco apenas que a impugnação é muito similar ao Recurso Voluntário e apenas
alega que houve regularidade das compensações realizadas com base em decisão judicial, o que
levaria ao cancelamento da multa isolada.
Nos autos do processo no 10850.721498/2015-85 entendi pela improcedência das
compensações realizadas pela Recorrente com base em decisão judicial que não havia transitado
em julgado. Não obstante tal constatação, é importante destacar que a aplicação da penalidade
decorre do conceito de falsidade prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
Veja-se o que diz o referido artigo:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
6

Falsidade não é sinônimo de fraude. De acordo com o dicionário Michaelis,
falsidade é “qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro”1.
Assim, o vocábulo empregado pela legislação não exige a imputação de uma
conduta dolosa, eis que basta que a declaração seja falsa por não preencher os pressupostos
legais para que seja aplicada a penalidade. Não olvido que o seu valor é elevado, mas sua
aplicação decorre de lei, que não pode ser afastada nesta instância de julgamento.
Ademais, o entendimento desta turma caminha no sentido de que não há
necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte para que se
afira a falsidade, que consiste na ausência de veracidade do direito ao crédito pleiteado, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2017 a 31/08/2019
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão no 2202-011.077, Processo no 10215.721921/2019-66, Relatora Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/11/2024, publicado em 02/12/2024)

Este entendimento está em sintonia com o entendimento adotado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2013 a 31/08/2016

1 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falsidade.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
7
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, confere à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 9202-011.535, Processo no 10380.723121/2018-97, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 16/10/2024, publicado em 17/01/2025)

Neste julgamento o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros apresentou declaração
de voto em que especifica que há exigência de falsidade para a aplicação da qualificadora, que
seria comprovada com a utilização de créditos completamente inexistentes e parcelas
flagrantemente prescritas, sendo um erro inescusável, exatamente o que ocorreu no caso em tela:

Exemplos de falsear são os da Súmula CARF no 206 (inobservância de ordem
judicial expressa) ou, como no caso dos autos, com utilização de créditos
completamente inexistentes e em outras parcelas com uso de créditos
flagrantemente prescritos, sendo elementos objetivos que apontam para erro
inescusável que caracteriza o falsear a justificar a multa isolada do §10 do artigo
89 da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.

Assim, considerando que a glosa das compensações foi motivada pela inexistência
do crédito, é evidente a presença do elemento falsidade a ensejar a caracterização da qualificação
da multa isolada.
Ademais, este entendimento foi consolidado pela Súmula CARF no 206, conforme
redação abaixo:

Súmula CARF no 206
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721500/2015-16
8
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Com essas considerações, entendo que não merece acolhida este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 238
DF CARF MF
Original